Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735748-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA ELISABETH NOGUEIRA AGRAVADO: FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por GILDA ELISABETH NOGUEIRA, contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada manteve a decisão objeto de agravo de instrumento e indeferiu o pedido liminar visando suspender a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante GILDA ELISABETH NOGUEIRA, proferida no processo no 0718673-54.2025.8.07.0001, até o julgamento final do recurso. (ID 75533454). O Julgado destacou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, o qual assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso, observou-se ser a constrição do percentual (30%) sobre a remuneração bruta da agravante, razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar da executada, permite o cumprimento gradual da obrigação, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. Assim, a medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. A agravante interpôs agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, reiterando os pedidos formulados no agravo de instrumento interposto. A agravante interpôs agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, reiterando os pedidos formulados no agravo de instrumento interposto. (ID 75632819). Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação. Com o retorno, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 16:37:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador